Tribunal: TJDFT
Processo: 0708949-82.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU QUALQUER SUBSTÂNCIA PSICOATIVA. RECUSA NA REALIZAÇÃO DE TESTE DE BAFÔMETRO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DO ART. 165-A DO CTB. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 165-A do CTB, vigente à época dos fatos, já não mais admitia qualquer nível de teor alcóolico por litro de sangue presente no motorista, de modo que a negativa em se submeter ao teste de etilômetro, por si só, impõe a aplicação das penalidades e medidas administrativas, nos termos do artigo 277, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro.
2. A nova norma não exige a elaboração do auto de constatação para demonstrar que o condutor apresentava sintomas de que estava conduzindo veículo depois de ter ingerido bebida alcoólica. Desse modo, a nova norma, diferente do art. 165 do CTB, não exige a elaboração do auto de constatação e a descrição de elementos que caracterizam a embriaguez. No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1467183/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019; eAgInt no PUIL 1.051/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 30/09/2019
3. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da compatibilidade das disposições do Código de Trânsito Brasileiro com o ordenamento pátrio, inclusive com o Pacto de San José da Costa Rica, tendo concluído que o princípio da não autoincriminação não deve ser estendido à esfera administrativa quando esta não tenha repercussões penais (REsp 1677380/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017).
4. Com efeito, inexistente qualquer nulidade nos autos de infração porque os atos administrativos possuem a presunção da legalidade e de veracidade, cuja legitimidade o recorrido não se desincumbiu de afastar, tendo ele confirmado que se recusou a realizar o teste.
5. A aplicação de multa se deu unicamente em razão da infringência ao art.165-A do CTB, ou seja, pela recusa em realizar o teste do "bafômetro". ENUNCIADO 16 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF. Em que pese a existência de reconhecimento de repercussão geral pelo STF no Recurso Extraordinário (RE) 1224374, (Tema 1079), não houve determinação para suspensão dos cursos dos processos.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% do valor corrigido da causa, porém suspensa a exigibilidade ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.